Tribunal: TJPA
Processo: 0808683-11.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808683-11.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANTONIO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTE STF (RE 855178, TEMA 793). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Antônio Gomes da Silva, visando compelir o Estado do Pará e o Município de Altamira a custear tratamento médico ao autor diagnosticado com fratura de outras partes do fêmur (CID 10: s72.8), necessitando, inicialmente, de realização do procedimento de tratamento cirúrgico. Sentença de procedência confirmando tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o Município de Altamira detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista sua alegação de competência restrita à atenção básica em saúde;

(ii) saber se a solidariedade entre os entes federados no âmbito do SUS autoriza a condenação conjunta do Município para fornecimento do tratamento médico requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido da solidariedade entre os entes federados no dever de assegurar o direito fundamental à saúde, sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo (RE 855178, com repercussão geral, e Tema 793).

4. A tese recursal quanto à ilegitimidade passiva do Município de Altamira encontra-se em desacordo com o entendimento consolidado do STF, razão pela qual foi corretamente rejeitada em primeiro grau.

5. Demonstrada a necessidade urgente do tratamento e a inércia do Poder Público, é legítima a intervenção judicial para garantir o direito fundamental do paciente à saúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

6. Mantida a sentença de procedência, que assegurou o tratamento médico pleiteado, não havendo motivos para modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

“É solidária a responsabilidade dos entes federados no dever de assegurar o direito à saúde, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo de demanda que objetiva o fornecimento de tratamento médico.”

“A jurisprudência do STF consolidou entendimento pela legitimidade passiva de qualquer dos entes federados, isoladamente ou em conjunto, em ações que buscam a efetivação de direitos assegurados pelo SUS.”

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo. Sr.. Desembargador Dr. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória para garantir ao Sr. Antônio Gomes da Silva
o tratamento cirúrgico apontado no laudo médico (Id. 106850866 - Pág. 1/2 e Id. 106850867 - Pág. 1), devendo os requeridos atentarem quanto à necessidade de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, bem como transporte aéreo com leito de UTI e médico assistente.

Inconformado, o Município de Altamira Suscitou sua ilegitimidade passiva, sob enfoque de que faz atendimento somente em casos de menor complexidade, ou seja, atenção básica, pugnando pela extinção do feito.

Ademais, argumenta a inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita dos entes públicos ao Sistema Único de Saúde.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 22399267).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso (Id. 25085375).

É o relatório necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso objetiva a reforma da sentença que condenou o Estado do Pará e o Município de Altamira a providenciarem o atendimento médico a Antônio Gomes da Silva, que foi diagnosticado com fratura de outras partes do fêmur (CID 10: s72.8), necessitando, inicialmente, de tratamento cirúrgico.

Em suas razões, o Município de Altamira alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, apontando o Estado do Pará como o responsável pelo atendimento da demanda.

Entendo que não merece reparos a sentença combatida no que se refere ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do recorrente, pois está adequadamente amparada na responsabilidade solidária dos entes federados prevista no texto constitucional.

Nesse aspecto, d
e acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

O art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabelece a competência concorrente da União, Estados e Municípios no que tange à saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade entre os integrantes do sistema, é dita como solidária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reiterou a solidariedade dos entes federativos, cabendo ao administrado escolher contra quem demandar, isolada ou conjuntamente. Sendo o medicamento pleiteado padronizado no âmbito do SUS - RENAME, não se aplicam os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), bastando apenas a demonstração de que a parte autora necessite fazer o tratamento de sua saúde.

Veja-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA . SENTENÇA CONFIRMADA.

CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que, em sede de Ação Civil Pública com preceito cominatório de obrigação de fazer, condenou o Estado do Pará e o Município de Monte Alegre a providenciarem, solidariamente, o tratamento especializado e a transferência do paciente EDSON TRINDADE DOS SANTOS BRANDÃO, diagnosticado com Colangite (CID 10 - K83.0), para hospital de alta complexidade, bem como a arcarem com os custos do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), incluindo transporte, estadia e alimentação para o paciente e seu acompanhante .

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a responsabilidade solidária dos entes públicos quanto à prestação do tratamento médico especializado e à transferência do paciente; (ii) a ratificação da tutela de urgência concedida, assegurando a continuidade do tratamento até a efetiva recuperação do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal (art. 196), e constitui um dever do Estado em sentido amplo, abrangendo União, Estados e Municípios. Este direito é público, subjetivo, e deve ser garantido de forma universal e integral, sendo dever do Poder Público prover os meios necessários para a preservação da vida e da saúde dos cidadãos.

4 . A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal estabelece que os entes federados têm responsabilidade solidária nas ações de saúde pública, podendo qualquer um deles ser demandado para garantir o cumprimento do dever constitucional de prestação de serviços de saúde.

5. A concessão de tutela de urgência se justifica pela gravidade do quadro clínico do paciente, sendo a transferência e o tratamento imprescindíveis à sua sobrevivência. O cumprimento parcial da ordem judicial não afasta a necessidade de confirmação da sentença, visto que o direito à saúde requer proteção contínua e definitiva .

6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o cumprimento de uma tutela de urgência não retira o interesse de agir nem implica a perda do objeto da demanda, devendo o mérito ser julgado para garantir a consolidação da coisa julgada material.

DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada .

Tese de julgamento:

1. O Estado e o Município têm responsabilidade solidária no fornecimento de tratamento médico e na transferência de pacientes para hospital de alta complexidade, sendo devidos, inclusive, os custos do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com passagens, hospedagem e alimentação para o paciente e acompanhante.

2. A tutela de urgência em ações de saúde deve ser ratificada em sentença de mérito para garantir a continuidade da prestação do serviço e a consolidação do direito fundamental à saúde .

3. O cumprimento de tutela antecipada não implica extinção da demanda nem perda de objeto, sendo necessária a confirmação em sentença para consolidar a decisão liminar.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196; Lei nº 8 .080/1990, art. 7º; STJ, AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/04/2018; STF, RE 855178 ED, Rel . Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto .

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/11 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08013627220228140032 23186375, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº: 0802094-76.2023.8.14 .0013

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAPANEMA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

RELATORA: DESEMBARGADORA son">ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR.NEO ADVANCE . COMPROVADA A NECESSIDADE DE USO DO FÁRMACO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO REQUERIDO NA EXORDIAL .PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .

-Rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva pleiteada pelo Réu, porquanto, o tratamento médico adequado a menor se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Preliminar Rejeitada.

2. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado, que se estende a todos os entes federativos, conforme o princípio da universalidade da saúde;

3 .O Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, permitindo que qualquer um ou todos os entes da federação sejam demandados em ações prestacionais de saúde;

4. Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora . Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha .

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de agosto de 2024.

son">ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08020947620238140013 21402164, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o julgado reexaminado,

nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 26/08/2025